Tribunal: TJDFT
Processo: 0033539-65.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMENTA
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência do recorrente é contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ACP com o objetivo de reconhecer a ilegalidade nos critérios de participação de seus filiados no plano de saúde da requerida. Diz que a mudança de plano, que seguia o critério da solidariedade, deixou de existir e tal alteração trouxe inúmeros prejuízos ao associados.
2. A resolução aqui impugnada (GEAP/CONDEL 616/2012) promoveu alterações no valor das contribuições dos planos de saúde mantidos pela requerida, revogando, de forma expressa a resolução 418/2008 que previa, como critério de contribuição por parte dos participantes dos planos, uma remuneração fixa para todos os participantes, sem levar em consideração a idade dos contribuintes.
3. De acordo com a ANS, o reajuste dos planos de saúde, tendo como base a faixa etária, é lícito, desde que obedecidos os parâmetros estabelecidos pela própria Agência, mas o simples fato de alteração dos valores de contribuição, de acordo com a idade, não caracteriza ilegalidade. Isso se justifica porque, como regra, quanto mais avançada a idade das pessoas, mais frequentes se tornam os cuidados com a saúde, logo, mais amiúde se utilizam os serviços médicos. Importa ainda destacar que, tais regras (variação dos valores de acordo com a faixa etária) se aplicam aos planos de saúde, independentemente de sua natureza, se individuais, coletivos, familiares, etc.
4. De acordo com o STJ, não se aplica o CDC nos casos de planos de saúde regidos pelo sistema de coparticipação.
5. Recurso desprovido